Tribunal: STF
Processo: ARE 1395154
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movida em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO. VEREADOR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. COMPROVAÇÃO. PROCESSO ESPECÍFICO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE SUMULAR 52 E 30 DO TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. VERBETE SUMULAR 26 DO TSE. NÃO CONHECIMENTO.



    SÍNTESE DO CASO



    1. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia manteve o deferimento do registro de candidatura de Agnaldo Oliveira Silva ao cargo de vereador do Município de Mata de São João/BA, nas Eleições de 2020, por constatar que a regularidade da filiação do candidato ao Partido Social Democrático (PSD) – Municipal – já havia sido reconhecida por decisão judicial proferida em processo específico de filiação partidária.



    2. Interposto recurso especial, o Presidente do Tribunal de origem negou-lhe seguimento.



    3. Seguiu-se a interposição de agravo, ao qual se negou seguimento em razão dos óbices dos verbetes sumulares 52 e 30 do TSE, por decisão contra a qual foi interposto agravo regimental.



    ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL



    4. A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos apresentados no agravo em recurso especial, o que atrai a incidência do verbete sumular 26 do TSE. Precedentes.



    5. “A simples reprodução, no agravo nos próprios autos, de argumentos constantes do recurso especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada suficientes para a sua manutenção, atrai o óbice da Súmula nº 26/TSE” (AgR-AI 0602797-12, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 9.11.2020).



    CONCLUSÃO



    Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 271).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a agravante afirma que o acórdão violou os arts. 9º e 11, § 10, da Lei nº 9.504, de 1997, e 21 e 22 da Lei nº 9.096, de 1995 (e-doc. 293-299).  



    É o relatório.



    Decido.  



    3. Conquanto interposto o recurso extraordinário com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente não apontou qualquer dispositivo constitucional supostamente violado no acórdão recorrido, a atrair a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”). 



    4. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”



    (ARE nº 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos nossos).   



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recuso extraordinário, com base no art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator